Tribunal: TJSP
Processo: 2124252-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.667
Despesas condominiais. Ação de execução. Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, desde que comprovado o estado de necessidade. In casu, os elementos coligidos aos autos confirmam a situação financeira precária do condomínio, com altíssima taxa de inadimplência.
Recurso provido.